Tribunal: TJPA
Processo: 0075579-47.2015.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2022-06-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0075579-47.2015.8.14.0006

APELANTE: TATICA ENGENHARIA IMOBILIARIA E REPRESENTACOES LTDA

APELADO: IVAN RODRIGUES DE AMORIM

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GAB. DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

_______________________________________________________________________

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PUBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0075579-47.2015.8.14.0006

APELANTE: TATICA ENGENHARIA IMOBILIARIA E REPRESENTACOES LTDA

ADVOGADO: PATRICIA PASTOR DA SILVA PINHEIRO

APELADO: IVAN RODRIGUES DE AMORIM

ADVOGADOS: GILZELY MEDEIROS DE BRITO

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

APELAÇÂO CÍVEL. AÇÃO REINTEGRATÓRIA. SENTENÇA REFORMADA. ARCABOUÇO PROBATÓRIO DO APELANTE, SUFICIENTE PARA COMPROVAR A POSSE MAIS ANTIGA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I-
Restaram provados o exercício da posse mais antiga sobre a área em litígio, pertencente a empresa ré, ora apelante, desde 1988, o que ficou satisfatoriamente demonstrado nesta ação, principalmente pelo auto de inspeção judicial que constatou na área de 20m x 20m (fundo), funciona um posto de combustível cujo alvará de construção foi concedido em 30 de julho de 2014 (fl. 94), constatando também que a apelante vem exercendo a posse sobre a área 10m por 80m ao reportar que “nenhum dos imóveis denota qualquer estado de abandono.

II-
Analisando o conjunto probatório, verifica-se que as áreas são limítrofes a propriedade do apelado, sendo certo que o mesmo não se desincumbiu do ônus que lhe cabia de demonstrar a posse anterior de modo a subsidiar a sua pretensão.

III- RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GAB. DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

_______________________________________________________________________

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PUBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0075579-47.2015.8.14.0006

APELANTE: TATICA ENGENHARIA IMOBILIARIA E REPRESENTACOES LTDA

ADVOGADO: PATRICIA PASTOR DA SILVA PINHEIRO

APELADO: IVAN RODRIGUES DE AMORIM

ADVOGADOS: GILZELY MEDEIROS DE BRITO

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Trata-se de apelação cível interposta por
TATICA ENGENHARIA IMOBILIARIA E REPRESENTACOES LTDA,
inconformada com a sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 3ª Vara Cível e Empresarial de Ananindeua, na ação de Reintegração de Posse cumulada com perdas e danos, cominação de pena e desfazimento de construção com pedido de liminar, que julgou parcialmente procedente o pedido do autor
IVAN RODRIGUES DE AMORIM
, para determinar sua reintegração no imóvel, de acordo com as medidas apresentadas na inicial.

Versa a inicial que: O autor é proprietário de um terreno urbano, situado na Passagem Dona Ana, no bairro Centro, Município de Ananindeua. No local, o autor reside e tem a sede de sua Empresa, denominada MDA Serviços Ltda.

Entretanto, nos fundos do referido imóvel, que normalmente era ocupado pelas máquinas da empresa de propriedade do autor, foi invadido pela empresa ré, que passou a construir no local sem a permissão do requerente.

A Empresa ré foi notificada pelo autor, e em resposta, informou que a área vindicada, foi transferida mediante procuração pública, por um senhor de nome Renato Viana Estácio e continuou ocupando a área em litigio.

Em face ao ocorrido, o autor requereu liminarmente a reintegração e subsidiariamente, perdas e danos.

A liminar veio a ser deferida, tendo a Empresa Ré agravado, sendo concedido o efeito suspensivo por essa Relatora, para revogar a liminar concedida, decisão esta que foi mantida no mérito.

Foi oferecida Contestação.

Em sentença, o douto julgador decidiu dar parcial provimento aos pedidos do autor, para reintegrá-lo na posse do imóvel e condenar a parte ré a pagar ao requerente o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais.

Recurso de Apelação com pedido de efeito suspensivo, interposto pela Empresa Ré, alegando em síntese que: “Demonstrou a inépcia da inicial, no sentido de que apesar do apelado ter alegado ser possuidor do imóvel, em nenhum momento se desincumbiu de provar a posse, tendo se limitado a juntar Certidão de Registro de Imóveis, que comprova tão somente a propriedade, mas nunca a posse.

Sobre a questão demarcatória, é importante salientar que não há nos autos, qualquer pedido quanto á demarcação, mas o esclarecimento pela apelante, de que área vindicada pelo apelado não é a mesma que a área ocupada pelos apelantes, e por esse motivo, se faz necessário juntar fotos e mapas para a comprovação dos fatos alegados.

E mais, que todos os documentos que instruíram a contestação, demonstraram que o apelante exerce posse legitima do bem vindicado, embora tal prova não coubesse a apelante, eis que a prova da posse cabia ao apelado que não se desincumbiu de sua obrigação. Quanto a indenização por danos morais, totalmente descabida, porque não há nos autos, qualquer prova da posse por parte do apelado.

Requer ao final, a atribuição do efeito suspensivo e concomitantemente o provimento do recurso de apelação.

Contrarrazões da parte autora, refutando as alegações do apelante e requerendo o desprovimento do recurso.

É o relatório. Peço julgamento.

BELÉM, 28 DE JUNHO DE 2022

Gleide Pereira de Moura

Relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GAB. DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

_______________________________________________________________________

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PUBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0075579-47.2015.8.14.0006

APELANTE: TATICA ENGENHARIA IMOBILIARIA E REPRESENTACOES LTDA

ADVOGADO: PATRICIA PASTOR DA SILVA PINHEIRO

APELADO: IVAN RODRIGUES DE AMORIM

ADVOGADOS: GILZELY MEDEIROS DE BRITO

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, conheço do recurso.

Ivan Rodrigues de Amorim, ora apelado, ajuizou ação de reintegração de posse c/c com pedido de indenização e desfazimento de construção contra Tática Engenharia Imobiliária e Representações LTDA, ora apelante, alegando ser proprietária do imóvel urbano situado na passagem dona ana, com acesso à margem da BR-316, KM9, distante com cem metros do Bairro Centro de Ananindeua, conforme matrícula 9541, ficha 001, do Livro 02 do Cartório de Registro do 1
o
Ofício de Ananindeua.

Sustenta o apelado que é proprietário do bem objeto dos autos, local onde reside e funciona sua empresa, sendo que no fundo do referido imóvel, normalmente era ocupado pelas máquinas de sua empresa, alegando ter sido invadido pela ré, ora apelante, que passou a construir no local, sem sua autorização e consentimento.

Ao final, requereu a reintegração na posse da área supostamente tomada de seu imóvel, além de perdas e danos e ordem de desfazimento de construção.
Na sentença, o pedido reintegratório foi acolhido, assim como o de desfazimento de construção erigida e condenação de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) em favor do apelado, sendo estas as razoes de insurgência por parte da ré por meio da presente apelação.

Pois bem. Para que se tenha direito à reintegração de posse de imóvel, necessária a comprovação dos seguintes elementos elencados no art. 561 do CPC:

"Seção II - Da Manutenção e da Reintegração de Posse

Art. 560. O possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação e reintegrado em caso de esbulho.

Art. 561. Incumbe ao autor provar:

I - a sua posse;

II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III - a data da turbação ou do esbulho;

IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração."

Sobre a ação de reintegração de posse leciona Humberto Theodoro Júnior:

"Já a ação de reintegração de posse (antigo interdito recuperandae possessionis dos romanos) tem como fito restituir o possuidor na posse, em caso de esbulho. Por esbulho deve-se entender a injusta e total privação da posse, sofrida por alguém que a vinha exercendo.

Essa perda total da posse pode decorrer:

a) de violência sobre a coisa, de modo a tirá-la do poder de quem a possuía até então;

b) do constrangimento suportado pelo possuidor, diante do fundado temor de violência iminente;

c) de ato clandestino ou de abuso de confiança." (Curso de Direito Processual Civil, 41ª ed., Rio de Janeiro:Forense, v. III, 2009, p. 115)

Portanto, são requisitos para a outorga da
recuperandae possessionis
a prova da posse anterior da parte autora, a posse atual da parte ré, e a perda da posse mediante esbulho, cujo ônus é daquela que pede a reintegração.
Analisando os autos, verifico que a demanda envolve conflito possessório, uma vez que nos termos dos documentos de ID 6020278, fls. 18 e 22, é possível perceber que há uma superposição de área entre os terrenos cujas partes sustentam serem legítimas possuidoras e proprietárias.

Sob o ponto de vista do Apelado, o mesmo comprova que sua posse e propriedade do terreno descrito no ID 6020278 às fls. 18 ocorreu em 14/06/2004, sendo que os documentos que juntou em sua exordial vêm corroborar com tal constatação.

Noutro diapasão, a Recorrente sustenta que os documentos juntados pelo Apelado não comprovam que este estava na posse do imóvel objeto desta lide, que o registro de imóvel juntado pelo apelado não faz referência ao mesmo imóvel, e que tanto a sua posse como a sua propriedade também foram comprovadas nos termos dos documentos de ID 6020283, fls. 20 a 25, ID 6020284, fls. 01 a 21, ID 6020285, fls. 01 a 21 e ID 6020286, fls. 01 a 22, onde se pode atesta que sua cadeia possessória remonta desde o ano1988, enquanto que o registro de imóvel apresentado pelo Recorrido remonta de 14/06/2004.

Apresentada a síntese da controvérsia, repiso que a presente demanda possui íntima relação com os institutos afetos à posse, da área compreendida de 80 metros por 10 metros e de 20 metros por 20 metros do terreno, razão pela qual esta Relatora, na apreciação do mérito, se reservará a observar apenas se existem os requisitos para o deferimento do pleito do Autor / Recorrido, bem como sobre a quem de fato pertence a posse mais antiga da parte do terreno dos litigantes que se sobrepõem, nos termos dos documentos juntados, provas produzidas em audiência e inspeção judicial realizada.

Diante do cenário probatório, reconheço ser o caso de reformar a sentença, frisando que os requisitos aqui se entrelaçam, demandando análise acurada das provas sobrevindas aos autos.

Da parte do autor ora apelado, foram juntadas Certidão de Registro de Imóvel; notificação extrajudicial encaminhado à ré/apelante; cartão de CNPJ da empresa MDA Serviços Ltda.; Cartão de CNPJ e contrato social da empresa Locterra Engenharia Ltda., contas de energia elétrica do imóvel sito à passagem dona Ana, n. 2100; extrato de IPTU de uma área sem especificação;

Por sua vez, a parte ré, ora apelante angariou documento emitido pela Prefeitura de Ananindeua datado de 22/06/2004 em nome de José Ribamar Alves dos Santos como posseiro do terreno sito à passagem dona Ana n. 01; requerimento/boletim de atendimento ao consumidor da CELPA, datado de 22/03/1988 em nome de Jose Ribamar requerendo a religação da energia elétrica do terreno sito à passagem dona Ana, n. 01; recibo de venda e compra datado de 25/01/1995 constando a transmissão da posse da Sra. Katia Leite ao Sr. Jose Ribamar e sua esposa; Faturas de energia elétrica do ano de 2003 do imóvel sito à passagem dona Ana, n. 01 em nome de Jose Ribamar; documento emitido pela Secretaria Municipal de Gestão Fazendária de Ananindeua, datado de 12/08/2014 no qual consta como contribuinte o sr. Jose Ribamar referente ao imóvel objeto dos autos; Documento de transmissão de posse de Jose Ribamar ao Renato Estácio; Fatura de energia elétrica do ano de 2014 referente ao imóvel em nome de Renato Estácio; documento de transmissão de posse de Renato Estácio para Carlos Grossinho e Brunno Planzo (sócios da apelante), emitido pelo cartório de notas.

Analisando o conjunto probatório, verifica-se que as áreas são limítrofes a propriedade do apelado, sendo certo que o mesmo não se desincumbiu do ônus que lhe cabia de demonstrar a posse anterior de modo a subsidiar a sua pretensão.

Com efeito, ressalta-se que restaram provados o exercício da posse mais antiga sobre a área em litígio, pertencente a empresa ré, ora apelante, desde 1988, o que ficou satisfatoriamente demonstrado nesta ação, principalmente pelo auto de inspeção judicial que constatou na área de 20m x 20m (fundo), funciona um posto de combustível cujo alvará de construção foi concedido em 30 de julho de 2014 (fl. 94), constatando também que a apelante vem exercendo a posse sobre a área 10m por 80m ao reportar que “nenhum dos imóveis denota qualquer estado de abandono. Embora a construção em aparente ruína, o terreno estava limpo e aparentemente cuidado”.

Pautando-se nos documentos emitidos pelos órgãos competentes, notadamente, pela Prefeitura de Ananindeua, Celpa (atual equatorial) e Cartório de Notas, todos comprovam a cadeia possessória existente das áreas em litígio, nas transmissões havidas sucessivamente pelo Sr. Jose de Ribamar, Sr. Renato Estácio e finalmente aos Srs. Carlos Grossinho e Bruno Planzo (sócios da apelante), do qual, incontestavelmente, na ausência de tais documentos comprobatórios sequer se procederia com a emissão de escritura pública e procuração pública de transmissão de posse.

Por conseguinte, analisando a cadeia de transmissões de posse (art. 1.204), verifica-se que o direito possessório mais antigo pertence a Ré/Apelante, e não ao Autor, ora apelado.

Destarte, pela verificação dos documentos acima referidos, chego a conclusão de que a posse mais antiga da área em disputa não pertence ao Autor, mas sim ao Réu, razão porque deve ser reformada a sentença ora atacada. Nesse sentido, confira-se:

RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – ANTERIORIDADE NA AQUISIÇÃO DOS DIREITOS POSSESSÓRIOS, PRECEDÊNCIA NO USO E OCUPAÇÃO DO BEM, PROVIDÊNCIAS CONSISTENTES NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA COISA POSSUÍDA - CONSTITUIÇÃO DE DIREITO POSSESSÓRIO - RECONHECIMENTO DA IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. Ultrapassada a primeira exigência para procedência da ação de reintegração de posse, qual seja, a demonstração, pelo autor, de sua posse e o esbulho cometido pela parte demandada, remanesce a análise dos demais elementos do art. 927, do CPC, revelando-se correta e em harmonia com o princípio da segurança jurídica a orientação adotada pelas instâncias ordinárias no sentido de, diante de documentos com força equivalente, optar por aquele mais antigo, desde que corroborado pelo efetivo exercício da relação material (possessória) com a coisa, objeto do bem da vida.(STJ - REsp 1148631 / DF, Relator p/ Acórdão Ministro MARCO BUZZI, publicado no DJe em 04/04/2014)

APELAÇÃO CÍVEL. POSSE (BENS IMÓVEIS). AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO. ART. 927 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. POSSE ANTERIOR NÃO DEMONSTRADA. A ausência de demonstração da posse anterior da parte autora não lhe confere o direito ao interdito proibitório. NEGARAM PROVIMENTO. UNÂNIME. (TJRS - AC Nº 70058261397, Relator Des. PEDRO CELSO DAL PRA, Julgado em 27/02/2014)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO POSSESSORIA. LIMINAR DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE DEFERIDA PELO JUÍZO A QUO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA ANTE A PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 927 DO CPC. DECISÃO MONOCRÁTICA NEGANDO SEGUIMENTO AO RECURSO. 1. Para a concessão de liminar, na reintegração de posse, mister a observância dos requisitos do artigo 927, do Código de Processo Civil, a saber: posse anterior, prática de esbulho, perda da posse em razão do ato ilícito, e data de sua ocorrência. (TJPA – Proc. nº 0056732-15.2015.8.14.0000, Relator Des. ROBERTO GONÇALVES DE MOURA, publicado no DJe em 01/09/2015)

Ante todo o exposto,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação para reformar integralmente a sentença proferida pelo Juiz de 1
o
grau e, por via de consequência, julgar IMPROCEDENTE a ação originária, extinguindo o processo com resolução do mérito com base no art. 487, I, do CPC/2015. É como voto.

Custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência no patamar de 10% (dez por cento) do valor da causa., pela parte autora/apelada.

Belém, 28 de junho de 2022

Gleide Pereira de Moura

Relatora

Belém, 11/07/2022